Tribunal: TJBA
Processo: 8018597-95.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018597-95.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RISLEI ANDERSON BADARO ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO TENTADO CONTRA PESSOA IDOSA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO TÁCITA. VALIDADE. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS CONVERGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Rislei Anderson Badaró Araújo, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 171, §4º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto. Os fatos consistem na abordagem fraudulenta do réu à vítima Sérgio Henrique da Cruz, pessoa idosa, que se encontrava com dificuldades para operar caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil em Lauro de Freitas/BA, ocasião em que o acusado, sob o falso pretexto de que o sistema bancário havia mudado, obteve o cartão bancário do ofendido, sendo interceptado por policiais militares antes de efetivar qualquer movimentação financeira.
2. O Apelante suscita, em síntese: (i) preliminarmente, a extinção da punibilidade por decadência, em razão da alegada ausência de representação válida da vítima; (ii) no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e (iii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria para aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o comparecimento da vítima à delegacia para prestar declarações, ainda que por orientação policial, configura representação válida para fins do art. 171, §5º, do Código Penal; (ii) saber se o acervo probatório produzido sob o contraditório é suficiente para sustentar a condenação pela tentativa de estelionato qualificado; e (iii) saber se o estágio em que foi interrompido o iter criminis justifica a aplicação da fração mínima de 1/3 ou da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

III. Razões de decidir

4. A representação do ofendido, condição de procedibilidade nos crimes de estelionato por força do art. 171, §5º, do CP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, prescinde de rigor formal. O comparecimento voluntário da vítima à delegacia para prestar declarações circunstanciadas sobre os fatos e a participação em todos os atos processuais subsequentes, sem qualquer manifestação de desinteresse, configuram representação tácita válida, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
4. A materialidade e a autoria da tentativa de estelionato qualificado estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido. O depoimento da vítima, prestado em juízo de forma coerente e detalhada, é corroborado pelos testemunhos convergentes dos três policiais militares que atenderam à ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão do cartão bancário em poder do acusado e pela constatação de que os terminais eletrônicos estavam em pleno funcionamento, desmentindo o pretexto fraudulento utilizado pelo réu.

5. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, revestido de plena eficácia probatória, sobretudo quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório, sem qualquer indicativo de parcialidade ou interesse em incriminar falsamente o réu.

6. A versão exculpatória do acusado, apresentada apenas na fase policial — sendo o interrogatório judicial prejudicado pelo seu não comparecimento à audiência —, é isolada nos autos e contrariada pela totalidade do acervo probatório, não sendo suficiente para gerar a dúvida razoável que o princípio do in dubio pro reo pressupõe.

7. A dosimetria foi conduzida em estrita observância ao critério trifásico do art. 68 do CP. A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos antecedentes desabonadores; a reincidência foi adequadamente aplicada na fração de 1/6; e a fração de redução pela tentativa de 1/3 é proporcional ao iter criminis percorrido, uma vez que o acusado completou os atos executórios nucleares do estelionato — indução da vítima em erro e obtenção do cartão bancário —, tendo o delito sido interrompido apenas no último ato necessário à obtenção do proveito patrimonial, por circunstância alheia à sua vontade. A fração máxima de 2/3 reserva-se aos casos em que a execução é interrompida em seu estágio verdadeiramente embrionário, hipótese não verificada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento da vítima à delegacia para prestar declarações detalhadas sobre o fato criminoso e a participação em todos os atos da persecução penal configuram representação tácita válida para fins do art. 171, §5º, do Código Penal, independentemente de ter sido o comparecimento precedido de orientação policial. 2. A fração mínima de redução de 1/3 pela tentativa é proporcional quando o agente percorre os atos executórios nucleares do crime e o delito é interrompido no último estágio anterior ao resultado lesivo por circunstância alheia à sua vontade.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 61, I; 64, I; 68; 103; 107, IV; 171, §§ 4º e 5º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 574.589, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23/06/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.907.967/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 17/06/2025; STJ, HC nº 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02/02/2016; STJ, HC nº 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03/02/2009; STJ, AgRg no AREsp nº 2.218.765/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 25/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8018597-95.2023.8.05.0150
, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelante o Réu JRISLEI ANDERSON BADARO ARAÚJO e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterados os termos da sentença vergastada, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora